Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-45.2008.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000070-45.2008.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (APELANTE), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (ADVOGADO), JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.115.881-87 (ADVOGADO), ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 888.377.501-53 (ADVOGADO), LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA - CPF: 954.979.001-00 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), ELAYNE CRISTINA DE ALMEIDA CAPOROSSI SILVA - CPF: 569.737.991-91 (ADVOGADO), PEDRO ALVES DA COSTA - CPF: 535.777.018-20 (ADVOGADO), TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - CPF: 853.664.801-59 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VILSON JOSE VIAN - CPF: 163.394.529-49 (APELADO), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO), JOAO LUIS RIBAS PESSA - CPF: 172.627.479-91 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SUPOSTO SALDO DEVEDOR, SUBSISTENTE DA VENDA DE BEM RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DL 911/69 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ART. 2º, INSTITUÍDA PELA LEI Nº 13.043/2014 – INAPLICABILIDADE AO CASO – AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LEI – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA - PROVA DA DÍVIDA – INEXISTÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É certo que a lei não pode retroagir para alcançar ato jurídico perfeito, a rigor do que preceitua princípio constitucional expresso no artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República, também estampado no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Portanto, inviável, no caso, aplicação da norma inserta no artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/67, com a alteração instituída pela Lei nº 13.043/2014, que estabeleceu a necessidade de prestação de contas, para a apuração de saldo devedor, já que a esta ação foi ajuizada antes da alteração legislativa.

Todavia, independentemente da obrigatoriedade da prestação de contas, instituída pela Lei nº 13.043/2014, a comprovação da existência da dívida (e não apenas de sua origem), constitui condição indispensável para procedência da ação de cobrança.

Ausente prova da existência da dívida, inviável a proclamação da procedência da ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Credival Participações, Administração e Assessoria Ltda.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança, ajuizada em face de
Vilson José Vian
e de
João Luis Ribas Pessa.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a autora sustenta a inaplicabilidade do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69 com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, em observância ao instituto da irretroatividade da lei, uma vez que a ação foi ajuizada antes da vigência da nova redação, que passou a exigir a prestação de contas para a apuração do saldo devedor decorrente da venda do bem apreendido.

Nesse sentido, argumenta a conduta adotada pelo sentenciante, ao julgar improcedente a ação de cobrança, por falta de prestação de contas, mostra-se temerária, porque retroagiu a Lei nº 13.043/2014 à data da venda do maquinário, ocorrida em 24/08/1996, decorrente da ação de busca e apreensão ajuizada em face dos apelados, em flagrante violação ao artigo 6º da Lei e Introdução às Normas do Direito Brasileiro e ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República.

Alega que a condição de devedor da parte requerida restou incontroversa, nos termos dos artigos 341 e 374, ambos do CPC, porque não houve impugnação nesse sentido, argumentado que a insurgência de resume ao saldo devedor, ante a suposta incerteza do débito remanescente, após o abatimento do valor da venda do maquinário.

Enfatiza, no entanto, que o abatimento ocorreu pelo valor da máquina nova, ou seja, com base no preço da nota fiscal, emitida em 1994, data da aquisição, sendo que o bem foi vendido em 1996, evidenciando que o abatimento foi mais favorável que o valor da própria venda do veículo.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões vieram ao id. 87960026.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, não merece reparos a sentença impugnada.

É certo que a lei não pode retroagir para alcançar ato jurídico perfeito, a rigor do que preceitua princípio constitucional expresso no artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República, também estampado no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro:

Art. 5º. (...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Todavia, também é certo que o sucesso da ação de cobrança, a hipótese em exame, depende, além de prova da origem da dívida, da demonstração de sua subsistência, mesmo após a venda do veículo, e do real valor devido, a fim de conferir legitimidade ao montante cobrado.

Aliás, foi nesse sentido que, diante de dúvidas fundadas e recorrentes acerca da legitimidade da subsistência de saldos devedores, mesmo após a venda do bem pelas instituições financeiras, que o legislador se viu obrigado a editar a Lei nº 11.043/2014, que alterou o artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, apenas para inserir, ao dispositivo anterior, a obrigatoriedade da prestação de contas. Vejamos:

Redação anterior à alteração promovida pela Lei nº 13.043/2014

Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver.

Redação com a alteração promovida pela Lei nº 13.043/2014

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas
.

Nesse contexto, embora assista razão à empresa apelante, quando sustenta a impossibilidade de aplicação da norma inserta no artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/67, com a alteração instituída pela Lei nº 13.043/2014, que estabeleceu a necessidade de prestação de contas, já que a esta ação foi ajuizada em
29/01/2008
(id. 87960007 - Pág. 15), ou seja, antes da alteração legislativa, essa circunstância não desobriga ao credor de comprovar, que,
na data suposta venda do veículo
, que, aliás, sequer restou noticiada, o valor auferido com a alienação teria sido insuficiente para a quitação do saldo devedor existente à época, de modo a subsistir a dívida, que legitimaria o ajuizamento desta ação.

A comprovação da existência da dívida (e não apenas de sua origem), constitui condição indispensável para procedência da ação de cobrança, independentemente da obrigatoriedade da prestação de contas.

No caso, a autora comprovou que a suposta dívida, ajuizada no valor de R$ 26.385,13 (vinte e seis mil trezentos e oitenta e cinco reais e treze centavos), foi-lhe cedida pelo
Banco HSBC Bank Brasil S.A.
, conforme Contrato de Cessão de Crédito Sujeito a Condição Resolutiva, colacionado ao id. 87960007 - Pág. 28 e seguintes.

Demonstra que a dívida teve origem no inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Repasse da FINAME, celebrado no longínquo ano de
1994
, entre o extinto
Banco Bamerindus do Brasil S.A.
e os apelados, e alega que seria derivada de suposto saldo devedor, subsistente após a venda do bem, retomado por meio de ação de busca e apreensão.

Todavia, não há nos autos prova suposta venda, tampouco notícia da data de sua efetivação e/ou do valor auferido com eventual alienação, o que, por si só, prejudica o reconhecimento da existência dívida cobrada.

Não se tem notícia, sequer, do valor do saldo devedor existente
na data da suposta alienação do bem
(que não se sabe quando ocorreu), a fim de possibilitar a verificação/apuração de eventual saldo devedor remanescente, ainda que aplicado o valor de venda
atribuído
pela parte autora, no valor da nota fiscal do maquinário.

Para fulminar, de vez, a possibilidade de sucesso desta ação de cobrança, basta analisar o demonstrativo de débito, datado de
07/12/2007
, que instruiu a petição inicial (id. 87960008 - Pág. 34, fls. 105).

Nele é apontado o valor da dívida de R$ 26.385,13 (vinte e seis mil trezentos e oitenta e cinco mil e treze reais), valor esse atribuído à causa.

Apesar de apontar no segundo quadro, intitulado “SITUAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS
ATÉ A DATA DA RETOMADA
”, que, sobre o cálculo do saldo devedor ali apontado, no valor de R$ 24.163,39 (vinte e quatro mil cento e sessenta e três reais e trinta e nove centavos), teriam incidido apenas os valores das parcelas inadimplidas até a data da retomada do bem, indicada, no mesmo quadro, como sendo
24/08/1996
, percebe-se do primeiro quadro, intitulado “DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DE SALDO”, que o montante apontado naquele segundo quadro (R$ 24.163,39) derivou do cômputo de parcelas vencidas também em 1997, 1998 e 1999, ou seja, após a data de retomada do bem informada pela própria autora, gerando, assim, ainda mais incertezas quanto à existência da dívida e/ou seu real valor, caso existente.

Nessa perspectiva, o fato é que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo 373, I, do Código de Processo Civil, já que, após minuciosa análise do processado, não é possível constatar a existência de prova da dívida cobrada, circunstância que, de igual modo, conduz à improcedência do pedido autoral.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021